Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa.
2. A tal respeito, ressalto que o réu teve livre acesso às provas juntadas pelo autor e poderia impugná-las de acordo com a sua vontade e pôde, também, juntar documentos para se contrapor ao pedido autoral.
3. Apelação não provida. Unânime.